Tribunal: STF
Processo: Rcl 90379
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Eliane da Silveira Meneguzzi alega ter o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.573.597/SC, aplicado equivocadamente o enunciado da Súmula 281/STF.

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

O ato impugnado é o acórdão desta Suprema Corte que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao agravo em recurso extraordinário. 

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, isso porque os julgamentos monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal”. (Rcl 80.277 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 24/11/2025).

Com efeito, os pronunciamentos exarados por este Tribunal devem ser desafiados pelos meios recursais adequados, sendo “incabível o manejo da reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 28.209 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/04/2018).

Não se admite, portanto, o manejo da via estreita da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de burla aos preceitos do regime jurídico-processual vigente.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente